Tribunal: STF
Processo: ARE 753488
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “plano de saúde - cobertura - aids - exclusão genérica - inadmissibilidade - cláusula, ademais, abusiva - precedente - recurso improvido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.



    Em 03.06.2013, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo devolveu os autos ao Supremo Tribunal Federal, sustentando a não incidência do paradigma ao caso concreto, tendo em vista que “in casu o V. Acórdão recorrido não aplicou a referida lei ao contrato no caso concreto (fls. 258), mas entendeu ser abusiva a cláusula de exclusão de cobertura de plano de saúde em função de disposições do Código de Defesa do Consumidor”.



    Decido.



    O recurso não deve ser provido.



    O Tribunal de origem consignou, ao negar provimento ao recurso de apelação que:



    “[...]



    No caso em exame, a cláusula invocada pela litisdenunciada simplesmente menciona, entre os diversos ‘atendimentos não compreendidos no contrato’, a ‘síndrome da Imunodeficiência adquirida (A.I.D.S)’ (fl. 1370).



    Se o objetivo do sistema protetivo é assegurar o equilíbrio na relação de consumo, não há como ignorar que para tanto devem ser consideradas também as características do negócio jurídico que constitui o conteúdo da própria relação.



    A estipulação de cláusulas genéricas, cuja aplicação vêm a causar exagerada vantagem ao fornecedor, em detrimento do consumidor, revela-se abusiva, nula de pleno direito.



    [...].”



    Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 454/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 857.460, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e o ARE 822.247-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator